Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001957-70.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA DA SILVA FERENCINI em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Única da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.° 0006228-28.2009.8.11.0055 ajuizada em face de SEPOTUBA COMUNICAÇÕES LTDA.-ME, JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA e ELIVANE SILVA BRITO, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA.
Na fase de cumprimento de sentença, que se iniciou em 06/08/2013, os Agravados foram intimados para pagar a quantia de R$ 12.935,49 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), como se denota do ID. 117494982. Todavia, mantiveram-se inertes, dando causa ao desenrolar do trâmite processual 08 (oito) anos sem que a Agravante consiga receber seu crédito.
De acordo com a narrativa recursal, recentemente, tomou conhecimento de que o Agravado JURANDY ocupa o cargo de Assistente de Gabinete na Câmara de Vereadores, recebendo remuneração de R$ 3.643,24 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), tendo requerido a penhora de 30% desse montante em virtude do atual entendimento do STJ de relativização do art. 833, inciso IV, do CPC.
Ressalta que indeferir a medida configura proteção desproporcional.
Forte nesses argumentos, pede a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Deveras, desde 2017 o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).
Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e de sua família. Daí se extrai a probabilidade do direito invocado.
No que tange ao periculum in mora, tal pressuposto está suficientemente demonstrado, haja vista que a Agravante aguarda 08 (oito) anos para receber crédito a que tem direito, o que não poder ser acobertado pelo Poder Judiciário.
Com suporte nessas fundamentações, verifica a excepcionalidade da medida, DEFIRO O EFEITO ATIVO e autorizo o bloqueio de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Recorrido JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA, até a satisfação do crédito que, atualmente, perfaz a monta R$ 12.935,49 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos),
Por consequência, OFICIE-SE à Câmara de Vereadores do Município de Nova Olímpia/MT para cumprir esta decisão, com o desconto da parcela direto da folha de pagamento do Recorrido JURANDY com consequente depósito judicial vinculado ao processo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal